Tribunal: TJSP
Processo: 1027171-06.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Refutada pela autora a assinatura lançada nos documentos relativos ao negócio questionado, cabia ao réu provar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu. Prova pericial grafotécnica

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais julgada procedente. Pretensão à reforma da sentença manifestada pelo réu.
Refutada pela autora a assinatura lançada nos documentos relativos ao negócio questionado, cabia ao réu provar o contrário, ônus do qual não se desincumbiu. Prova pericial grafotécnica produzida nos autos que ampara a alegação autoral. Situação vivenciada pela demandante que não pode ser classificada como mero aborrecimento do cotidiano, gerando, sim, danos morais. Redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na esteira de parâmetro adotado em casos análogos por este E. Tribunal de Justiça. Indispensável compensação entre a verba reconhecida em favor da autora com o valor a ela creditado pelo réu (descontadas as parcelas já debitadas no benefício previdenciário).
RECURSO PROVIDO EM PARTE.